Tribunal: TJDFT
Processo: 0745898-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a realização de estudo psicossocial com participação direta do menor, diagnosticado com TEA, ou, subsidiariamente, para que fosse adotada metodologia indireta e observacional.
2. A agravante pretende a reforma da decisão para afastar a determinação judicial anterior e impor metodologia diversa para produção da prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se é possível a rediscussão, por meio de tutela de urgência, de determinação judicial anterior que ordenou a produção de estudo psicossocial, não impugnada no momento processual oportuno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação tempestiva da decisão interlocutória que determinou a realização do estudo psicossocial acarreta a preclusão temporal da matéria, impedindo seu reexame em momento posterior. 5. A tutela de urgência não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, nem autoriza a rediscussão indireta de matéria já alcançada pela preclusão, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões interlocutórias e da lealdade processual. 6. É vedado o comportamento contraditório da parte que, após anuir à realização da prova técnica e dela se valer no curso do processo, passa a impugná-la posteriormente, em violação à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que determina a produção de prova técnica acarreta preclusão, inviabilizando sua rediscussão em momento posterior. 2. A tutela de urgência não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco autoriza a rediscussão indireta de matéria já alcançada pela preclusão, sob pena de esvaziamento das regras processuais e de afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões interlocutórias e da lealdade processual. 3. A conduta processual contraditória, consistente na posterior impugnação de providência anteriormente aceita, é vedada por ofensa à boa-fé objetiva”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11 e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002091, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/05/2025.